Tribunal: TJSP
Processo: 2151842-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu pedido de arresto – Admissível o arresto on-line de ativos financeiros, quando o devedor não é localizado em seu domicílio (CPC/2015, art. 830), ante as previsões legais de conversão de arresto em penhora (CPC/2015, art. 830, §§2o e §3o) e de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira (CPC/2015, art. 835, I), inclusive mediante constrição judicial

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu pedido de arresto – Admissível o arresto on-line de ativos financeiros, quando o devedor não é localizado em seu domicílio (CPC/2015, art. 830), ante as previsões legais de conversão de arresto em penhora (CPC/2015, art. 830, §§2o e §3o) e de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira (CPC/2015, art. 835, I), inclusive mediante constrição judicial por procedimento on-line (CPC/2015, art. 854) - Adota-se a orientação de que é admissível a realização pelo sistema Sisbajud, que substituiu o sistema Bacen Jud 2.0 a partir de 08.09.2020, nos termos do Comunicado CG no 880/2020, relativo ao Ofício-Circular No 296 – SEP, do CNJ, de pesquisa reiterada de bens depositados em ativos financeiros de titularidade da parte devedora, por meio da utilização da nova ferramenta denominada "repetição programada", popularmente conhecida como "teimosinha", medida esta reconhecida pelo CNJ (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ e https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/09/SISTEMA-DE-BUSCA-DE-ATIVOS.pdf ) e que visa a rápida satisfação da execução, coadunando com o disposto no art. 854, do CPC/2015 - O requisito da não localização da parte devedora, exigido pelo art. 830, do CPC/2015, para o deferimento do arresto on line, ficou caracterizado com as infrutíferas diligências realizadas para sua citação, nos endereços constantes do título exequendo e fornecidos pela parte credora - Admissível o deferimento do arresto on line com a posterior conversão em penhora, a teor do art. 830, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, independentemente da citação da parte executada, com a utilização da ferramenta de repetição programada, a "teimosinha" - Reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de arresto on line de bens de titularidade das partes executadas, até o limite do débito exequendo, com a utilização da ferramenta de repetição programada, a "teimosinha".
Recurso provido.